Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANGULARIDADE ATIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DO CRÉDITO. POSTULAÇÃO. CESSIONÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. INSTRUMENTALIZAÇÃO MEDIANTE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS (CC, 654, § 1o). PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO POSTERIOR. CITAÇÃO. EFICÁCIA DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECONHECIMENTO. CESSÃO DEFERIDA. CONHECIDO E PROVIDO.
1. De conformidade com a regulamentação legal de regência (CC, arts. 286, 288 e 290), a cessão do crédito, para ser eficaz em relação a terceiros, deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestido de certas formalidades, com a indicação do lugar em que fora firmado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e objetivo da cessão, compreendendo-se como requisito essencial, em se tratando de instrumento negocial retratado em contrato, a forma escrita (CC, 654, §1o), sendo dispensável, contudo, como pressuposto de eficácia e oponibilidade, a prévia cientificação do obrigado, pois poderá ser ultimada quando lhe apresentada a cessão e fora exigido o cumprimento da prestação.
2. Conquanto a cessão do crédito seja reputada ineficaz em relação ao devedor se não fora dela notificado (CC, art. 290), esse pressuposto encerra verdadeira condição de eficácia e oponibilidade, porquanto, destinando-se a participar o devedor de quem é seu novo credor, cientificando-o precipuamente de a quem deve destinar a prestação, aperfeiçoada segundo a forma exigida, ensejando que, aviada ação ou aparelhando o instrumento que retrata o crédito cedido demanda em curso, o devedor, citado, será cientificado da cessão, podendo, ademais, opor ao cessionário as exceções de caráter pessoal que tinha em relação ao cedente, não lhe sendo lícito somente invocar a ausência da realização da prévia formalidade como fato a macular a higidez da cessão, tornando imperativa, assim, a admissão da cessão aperfeiçoada segundo a forma pertinente ao instrumento originário, com a substituição do cedente pelo cessionário na posição de credor e titular do direito cedido para todos os fins e efeitos de lei, inclusive para fins de aperfeiçoamento da legitimidade ad causam.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.